Tribunal: STF
Processo: HC 201454
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 658.545, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado e tráfico de entorpecentes. Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi absolvido.
    3. Inconformado, o Ministério Público interpôs apelação, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo dado provimento ao recurso para determinar a realização de novo julgamento, restabelecendo a prisão preventiva do acusado. Contra essa decisão, sobreveio a impetração de HC (658.545) no STJ. O Relator, Min. Joel Ilan Paciornik, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade do restabelecimento da prisão preventiva. Ressalta que o paciente “já havia ficado preso de 04.10.2016 a 13/03/2020 (3 anos e 5 meses) e foi absolvido”.
    5. A defesa requer a “revogação da prisão preventiva para que o acusado possa ser processado em liberdade”.
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    9. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do acórdão estadual. Circunstância que atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    10. Além disso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que o paciente “possui condenação anterior, a revelar ser reincidente, além de possuir maus antecedentes” (doc. 4).
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator